Tribunal: STF
Processo: HC 223018
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 788.653/PA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de receptação de animal (art. 180-A do Código Penal).



    Em resumo, colhe-se do decreto prisional: 



    No presente caso, a materialidade está devidamente comprovada pelos documentos acostados nos autos, depoimentos do condutor e testemunhas. Os autuados confessaram ter comprado/transportado gado nas condições narradas nos autos. 



    Quanto ao pressuposto da autoria, sabe-se que não se exige certeza. São necessários apenas indícios aptos a vincular o indivíduo à prática de determinada infração penal, o que se amolda à situação dos autos. Consta nos autos que o autuado JOSE RIBAMAR MOREIRA JUNIOR, declarou ter transportado de Vitória do Xingu 21 cabeças de gado até o travessão do KM 20, onde entregou para terceiro identificado como Romário que, uma parte transportou para fora do Estado, outra, vendeu para MAURICIO SILVA ANDRADE. Este, afirmou ter comprado cabeças de gado transportados por JOSÉ RIBAMAR sem emissão de GTA. 



    À luz de tais elementos, não prosperam as alegações dos autuados de que não conheciam a origem ilícita das reses bovinas, vez que sequer buscaram saber sua origem e tampouco aguardaram a emissão de GTA para o fim de transportar os animais com a segurança e responsabilidade exigíveis para o caso. 



    Presentes, pois, os pressupostos da segregação cautelar: materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, passo à análise dos requisitos da custódia preventiva dos autuados, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vez que, para a decretação da prisão preventiva não bastam a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Há que se analisar se há perigo na liberdade do agente (periculum libertatis). 



    DO FLAGRADO MAURICIO SILVA ANDRADE 



    Entendo que a custódia cautelar do autuado MAURICIO SILVA ANDRADE deve ser decretada como garantia da ordem pública. 



    [...]



    No caso presente o autuado possui certidão criminal com inquéritos e ações penais em curso (Id Num. 81872461 - Pág. 1-2), na qual consta registro de imputação, em tese, de outros tipos penais, lavrados em comarcas diversas no Estado, tais como Novo Repartimento, Marabá, Ananindeua, Belém e Anapu. Para além dos procedimentos em apuração constantes na certidão de antecedentes do autuado, necessário considerar que este vem sendo alvo de investigação pela Autoridade Policial de Vitória do Xingú, por suposto envolvimento em outros episódios delitivos de abigeato em data recente. 



    O quadro posto indica, em tese, que o autuado pode estar envolvido em outros delitos desta natureza, de modo que o decreto preventivo se mostra necessário a fim de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, conforme entendimento jurisprudencial do STJ. 



    Com isso, entendo que medida cautelar diversa da prisão é insuficiente para garantir a ordem pública, diante da aparente reincidências de condutas envolvendo furto/receptação de gado pelo autuado, devendo, portanto, permanecer preso cautelarmente. 



    Isto posto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, atendendo à representação formulada pela Autoridade Policial desta Comarca, decreto a prisão preventiva de MAURICIO SILVA ANDRADE, qualificado nos autos. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 6). Na sequência, impetrou novo writ, desta vez dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente